Tribunal: TJDFT
Processo: 0706340-53.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. FIXAÇÃO DO TEMA 1074. STJ. PRESENÇA DO INTERESSE RECURSAL. RECONHECIMENTO DE PARTE DO PEDIDO RECURSAL PELOS RECORRIDOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO APELO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 487, III, a, CPC.

1. Com a fixação do Tema 1074, pelo Superior Tribunal de Justiça, é imperioso reconhecer o interesse recursal do DISTRITO FEDERAL quanto ao pedido de condicionamento da expedição do formal de partilha à prévia comprovação da regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espólio.

2. In casu, houve o reconhecimento, por parte dos recorridos, de pontos do pedido recursal do Ente Distrital, o que impõe a aplicação, por analogia, do art. 487, III, a, CPC, para prover parcialmente o apelo.

3. Não merece acolhida o pedido recursal do Ente Distrital no que toca à necessidade, como condição para expedição do formal de partilha, do prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, nos termos do que ficou sedimentado em precedente vinculante do c. STJ (Tema 1.074).

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.